Tribunal: TJPA
Processo: 0000864-90.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000864-90.2011.8.14.0065

APELANTE: MARCOS VENICIOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98, STJ E SÚMULA 356, STF. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de acórdão que rejeitou os embargos anteriores e aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de caráter protelatório, ao entender que o recurso buscava rediscutir matéria já apreciada.

2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da finalidade de prequestionamento invocada pelo embargante.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A Súmula nº 98 do STJ estabelece que os embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

5. A Súmula nº 356 do STF evidencia a necessidade de oposição de embargos declaratórios para viabilizar o requisito do prequestionamento.

6. Configurada omissão no acórdão embargado quanto à análise da finalidade de prequestionamento, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para afastar a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão reformado.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja o acolhimento dos
embargos
declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 01 a 10 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Acórdão que rejeitou os embargos de declaração que apontou omissão quanto ao reconhecimento de dolo específico após a Lei nº 14.230/2021.

O acórdão embargado entendeu que o recurso foi apresentado na tentativa de rediscutir as teses suscitadas em sede de apelação, razão pela qual foi aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por manifesto propósito protelatório.

O Embargante, em suas razões (
ID 35483411
), sustenta omissão quanto à incidência da súmula 98, STJ e súmula 356, STF, tendo em vista que os embargos foram opostos com fim de prequestionar a matéria em discussão.

Em contrarrazões (
ID 35532669
), o Embargado sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido, requerendo a majoração da multa

por reiteração protelaria, sustentando que o recurso não seja conhecido.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da finalidade de prequestionamento dos embargos anteriormente opostos, notadamente à luz das Súmulas nº 98 do STJ e nº 356 do STF.

Súmula 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.

Da leitura conjunta dos enunciados acima, extrai-se que o ordenamento jurídico não apenas admite, como também exige, em determinadas hipóteses, a oposição de embargos de declaração com a finalidade de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, mediante o necessário prequestionamento da matéria.

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público, ao opor os embargos anteriormente rejeitados, buscava provocar manifestação expressa acerca do reconhecimento de dolo específico após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, com vistas a viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Assim, ainda que se entenda que o recurso não foi apto a modificar o julgado, não se pode desconsiderar que sua interposição se deu dentro de uma estratégia processual legítima, voltada ao atendimento do requisito do prequestionamento, não sendo possível qualificá-los como manifestamente protelatórios.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
aos embargos de declaração, para afastar a multa de 2% aplicada sob o fundamento de intuito protelatório, mantendo os demais termos do acórdão nos termos em que foi proferido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2026